Tribunal: TJPA
Processo: 0004803-42.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004803-42.2019.8.14.0051

APELANTE: WILLIAMS DOS ANJOS PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA -
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, I E II, DA LEI 11.340/2006).

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELOS POLICIAIS QUE RECEBERAM A OCORRÊNCIA E EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, OS QUAIS SE MOSTRAM SUFICIENTES À CONCLUSÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, TENDO O ACUSADO DESFERIDO UM SOCO NO ROSTO DA VÍTIMA, O QUE PODE SER CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO DE PERÍCIA DE LESÃO CORPORAL.
NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER,
MERECE DESTAQUE A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, QUE CONFERE
ESPECIAL RELEVÂNCIA AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
, NA MEDIDA EM QUE OS DELITOS ENVOLVENDO AMEAÇAS ENTRE FAMILIARES OCORREM, DE REGRA, SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS.

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS PELO MAGISTRADO O FORAM DE FORMA ESCORREITA,

APRESENTANDO DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 11 de novembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WILLIAMS DOS ANJOS PINTO,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém
,

que o condenou a cumprir pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 1º e s.s., da lei 11.340/2006.

Posteriormente, a execução da pena imposta fora suspendida pelo período de 02 (dois) anos.

De acordo com a denúncia
(ID nº 10219643), no dia 16/05/2019, por volta das 08h:00m, o denunciado, após passar a noite fora, chegou alcoolizado ao imóvel em que reside com sua companheira e vítima, a Sra. Adriene Manuela Duarte de Lima e, em determinado momento, quis pegar a filha do casal para levá-la a ficar sob a água da chuva, o que não foi autorizado pela ofendida e acabou por gerar uma discussão entre o casal.

Durante a discussão, o denunciado desferiu um soco próximo do olho direito da ofendida, a qual o empurrou e saiu correndo para buscar socorro.

A vítima acionou a Polícia Militar e os policiais da Corporação, que após empreenderem diligências, encontraram o indiciado na casa de sua mãe, onde lhe foi dada voz de prisão e efetuou-se a respectiva condução para a Delegacia de Polícia.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante e requereu sua condenação como incurso nas sanções penais previstas no art. 129,
§ 9º do CPB, c/c art. 7º, I, da lei 11.340/2006.

Em ID 10219643 – fls. 06/07, recebida a denúncia em 12/07/2019;

Em ID 8087348, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/10/2020;

Em Sentença,
(ID 10219648),

a magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Williams dos Anjos Pinto, nas sanções punitivas do artigo 129,
§ 9º do CPB, c/c art. 1º e s.s., da Lei 11.340/2006.

Em razões recursais
(ID 10219649), requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(ID 10219649 – fls. 10/11 e ID 10219650 – fls. 1/3), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID 10757515), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por atender aos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que as provas produzidas em Juízo se revelam precárias, incapazes de embasar um decreto condenatório.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

No caso dos autos, observo que materialidade se encontra devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, especialmente pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 10219640- fl.02/03), o qual descreve a presença de edema traumático de leve intensidade em região zigomática à direita, concluindo pela existência de ofensa à integridade corporal ou à saúde da ofendida relacionada ao fato em apuração.

Quanto à autoria do crime, tenho que os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares Nailton e Janderson se mostram suficientes à conclusão acerca da ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
:

“(...)
A
materialidade
do crime de lesão corporal resta evidenciada nos autos, através de exame de corpo de delito à fl. 23 do IPL, o qual descreve que a vítima apresentava: “
edema traumático em região zigomática à direita
”.

Noutra mão, conforme o que foi produzido durante a instrução processual, concluo que a
autoria
delitiva se encontra demonstrada através dos depoimentos da vítima, nas fases inquisitorial e judicial, de forma segura e coerente, de modo que ficou delineada de forma harmônica como se deu a agressão provocada pelo acusado, corroborada pelo laudo pericial e depoimentos policiais, enquanto que o acusado se limitou a afirmar que não lembra de ter lesionado a ofendida, apesar de ter reconhecido a ocorrência da discussão em razão de ter levado sua filha pequena para área externa da casa, apesar da chuva.

Destaco que as duas testemunhas policiais confirmaram que a vítima relatou ter sido agredida com um soco pelo companheiro, que este estava bastante embriagado quando foi detido, e uma das testemunhas recordava de ter visto a lesão no rosto da ofendida, confirmando a descrição feita por ela e pelo laudo pericial.

Destaco que, conforme
art. 25, caput e inciso II, do CPB, a embriaguez,

voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal do agente. Noutra mão, de acordo com o depoimento da vítima, o acusado já a teria agredido anteriormente.

Não se pode esquecer, ainda, que nesta espécie de crime, praticado normalmente no sigilo da residência, sem acesso a terceiros,
o depoimento da vítima é de especial valor
para apuração dos fatos, e quando em sintonia com as demais provas coletadas nos autos se mostra eficiente a embasar um decreto condenatório, mormente diante de versão contraditória apresentada pela defesa e em face da prova pericial e testemunhal.

A instrução processual ocorreu de acordo com o direito constitucional do contraditório e ampla defesa do acusado. Não há causa que justifique a conduta típica do acusado ou que exima a sua culpabilidade.

Assim,
pela análise do conjunto probatório existente nos autos vejo que o réu efetivamente agrediu a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de corpo delito, razão porque
procedente a peça

acusatória, ante a comprovação cabal da autoria e da materialidade delitiva
, com a incidência da Lei Maria da Penha, impondo-se a condenação do réu. (...)
.”

Ao contrário do que alega a defesa, a condenação não está baseada somente no depoimento prestado pela vítima em sede policial, mas pela prova testemunhal, bem como pelo depoimento da sra. Adriene prestado em Juízo (ID 10219658/ID10219660), ocasião em que confirmou que fora agredida pelo apelante, bem como informou que ele já a havia agredido anteriormente.

Impende ressaltar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere
especial relevância ao depoimento da vítima
, na medida em que os delitos envolvendo ameaças entre familiares ocorrem, de regra, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a sa
ber:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERADA, DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO EM UMA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, a tese defensiva se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustenta-la
. Necessário realizar, de ofício, reparo em uma das condições do sursis, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. De acordo com o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. No caso em tela, haja vista que a condenação do réu é inferior ao período estabelecido, viável a substituição de tal condição por limitação de final de semana, nos exatos termos do art. 48 do Diploma Penal.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083880674 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. 2
. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00020388520208070010 DF 0002038-85.2020.8.07.0010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante merece ser rejeitado.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –

Pretende a defesa revisão da dosimetria para que a pena-base do apelante passe ao mínimo legal, em razão da primariedade e bons antecedentes por ele sustentados.

Ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria. Vejamos:

“(...). Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que agrediu a companheira após diversas expressões de violência anteriores. (...). O motivo milita contra o acusado, ante a insatisfação com o fato de ela ter protegido a filha, de apenas um ano, da chuva para a qual o réu a levou nos braços, embriagado. As circunstâncias são negativas, em face da presença da filha do casal no local dos fatos e embriaguez voluntária do agente. (...).”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado nota-se que o magistrado singular considerou como desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, apresentando devida e suficiente fundamentação à negativação dos referidos vetores, tendo em vista que a conduta do apelante, ao agredir com um soco a sua companheira após diversas expressões de violência, há efetivamente que ser desvalorada, da mesma forma que os motivos e circunstâncias também devem ser considerados como negativos, tendo em vista que a vítima foi agredida na presença da filha do casal, enquanto tentava protege-la do acusado que, embriagado, conduzia a criança para a chuva, restando devidamente fundamentada a decisão.

Assim, não advém razão à defesa, pois se observa que o aumento da pena-base apresenta fundamentação idônea, escorreita e, ante a presença de circunstâncias desfavoráveis, impossível é a cominação da pena no mínimo legal ou em patamar próximo.

Ressalto que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

E, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.
(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Neste sentido, convém mencionar o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418) pra quem
:

“[...] é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”.
No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado. 2ª Edição. Editora Método, 2012. p. 592)
, ensina que
“[...] somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...]”.

Portanto, ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas, mas, fundamentando devidamente sua decisão e apresentando os motivos que o levam a considerar determinada circunstância desfavorável, o que efetivamente ocorre no caso dos autos e existindo circunstância desfavorável, não deve o magistrado cominar a pena no mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sobre o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso, para, no mérito,
negar-lhe provimento,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2022